Tribunal: TJBA
Processo: 0766765-98.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766765-98.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CLUB DE INTEGRACAO HUMANNA PARA PROMOCAO DE BENEFICIOS Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PORTARIA MUNICIPAL Nº 052/2022. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pela 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, no valor de R$ 1.883,57, por ausência de interesse de agir, em razão de o crédito ser inferior ao limite de R$ 2.300,00 estabelecido na Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal cujo valor consolidado na data do ajuizamento é inferior ao patamar mínimo fixado em normativo administrativo municipal, em observância ao princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir 3. A Portaria nº 052/2022 da PGMS estabelece como critério de eficiência a não propositura de execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$2.300,00, salvo se houver cumulação com outros débitos. 4. O valor executado na presente demanda, à época da propositura da ação, foi de R$1.883,57, não atingindo o piso estabelecido na Portaria, o que justifica a extinção do feito por ausência de interesse de agir. 5. A alegação do Município no sentido de que o valor atualizado do débito superaria o limite previsto não encontra respaldo jurídico, uma vez que o parâmetro legal refere-se ao valor consolidado na data do ajuizamento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal cujo valor consolidado à época do ajuizamento seja inferior ao limite fixado por norma administrativa do ente federativo, em consonância com o princípio da eficiência administrativa. 2. A aferição do interesse de agir deve observar o valor do crédito no momento da propositura da ação, sendo irrelevante a posterior atualização do montante." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº 0766765-98.2017.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e Apelado CLUB DE INTEGRACAO HUMANNA PARA PROMOCAO DE BENEFICIOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA